Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731927-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GONTIJO DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: NIVAEL DE JESUS CAMARA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GERALDO GONTIJO DOS REIS JUNIOR em face de NIVAEL DE JESUS CAMARA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0731927-05.2022.8.07.000, deferiu o pedido de gratuidade de justiça. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte embargante para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, tendo em vista que a hipótese não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC e tampouco se adequa à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 18:27:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador